Tribunal: STF
Processo: HC 179607
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ESTELIONATO – CRIME MILITAR – TIPICIDADE. Revelada a obtenção de vantagem ilícita, mantida em erro administração militar, surge configurado o estelionato – artigo 251 do Código Penal Militar. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.